Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-61.2012.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP. 1. ALEGAÇ?O DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO ACÓRD?O. INOCORRÊNCIA. AS TESES APRESENTADAS PELO ORA EMBARGANTE, FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS E REFUTADAS NO ACÓRDÃO ATACADO, NÃO RESTANDO EVIDENCIADO O CERCEAMENTO ALEGADO, UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS QUE SE MOSTREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE OU OMISSÃO NA REFERENTE ANÁLISE DO ACÓRDÃO. 2. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SE AUTORIZA O ACOLHIMENTO DO EFEITO INFRINGENTE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO QUANDO NÃO SE VERIFICA VÍCIOS QUE AUTORIZARIAM A SUA OPOSIÇÃO (OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO) PREVISTAS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDO E REJEITADO. ACÓRDÃOVistos, etc..Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras que integram a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração com efeito Infringentes, nos termos do voto da relatora.Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRIGENTE
PROCESSO Nº 0000841-61.2012.8.14.0049
EMBARGANTE: PROCURADORIA DE JUSTIÇA (ANA TEREZA DO SOCORRO SILVA ABUCATER)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº. 202.051/2019
DEFENSORIA PÚBLICA: LÉA CRISTINA SIQUEIRA SERRA (DEFENSORA PÚBLICO)
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES

RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 619 DO CPP
.
1.

ALEGAÇ
¿
O DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO ACÓRD
¿
O.
INOCORRÊNCIA
.
AS TESES APRESENTADAS PELO ORA EMBARGANTE, FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS E REFUTADAS NO ACÓRDÃO ATACADO, NÃO RESTANDO EVIDENCIADO O CERCEAMENTO ALEGADO, UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS QUE SE MOSTREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE OU OMISSÃO NA REFERENTE ANÁLISE DO ACÓRDÃO.
2.

EFEITO INFRINGENTE
.
IMPOSSIBILIDADE
. NÃO SE AUTORIZA O ACOLHIMENTO DO EFEITO INFRINGENTE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO QUANDO NÃO SE VERIFICA VÍCIOS QUE AUTORIZARIAM A SUA OPOSIÇÃO (OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO) PREVISTAS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
E
REJEITADO
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc..

Acordam
,
as Excelentíssimas Desembargadoras que integram a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
REJEITAR

os Embargos de Declaração com efeito Infringentes
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRIGENTE
PROCESSO Nº 0000841-61.2012.8.14.0049
EMBARGANTE: PROCURADORIA DE JUSTIÇA (ANA TEREZA DO SOCORRO SILVA ABUCATER)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº. 202.051/2019
DEFENSORIA PÚBLICA: LÉA CRISTINA SIQUEIRA SERRA (DEFENSORA PÚBLICO)
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O
Trata-se de
Embargos de Declaração com efeito Infringente
opostos pela Procuradoria de Justiça Criminal em desfavor de
MARIA SILVANE DUARTE LIMA
em face do v. Acórdão de nº.
202.051/2019,
publicado do Diário de Justiça de 29 de março de 2019, que, em face da Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Santa Isabel (absolvição do crime de falsificação de documento e uso de documento falso, art. 287 e 304, ambos do Código Penal), à unanimidade de votos,
conheceu
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e deu
improvimento
para ser mantida a sentença absolutória em favor da acusada.

Em
razões de embargos de declaração
(fls. 226-227v) alegou a

Procuradora de Justiça que haveria omissão no acórdão nº 202.051/2019, devendo ser conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração com efeito Infringentes, agregando-lhes efeitos modificativos com a consequente alteração da decisão embargada.

Em
contrarrazões de embargos de declaração
(fls. 231-234) a defesa manifestou-se pelo
indeferimento do Embargo de Declaração
interposto pelo

Procuradoria de Justiça, devido não haver constatado nenhuma, omissão na decisão de Acórdão fls. 213-2016, devendo a mesma ser mantida
in totum
e produzir seus devidos e legais efeitos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua
análise.

Requereu o embargante a reforma do
V. Acórdão
alegando que a decisão se mostra omissa, vez que a materialidade e autoria se mostra comprovada pelo depoimento prestado em juízo pela testemunha Carlos Humberto Castro Batista, pelas provas colhidas em sede inquisitorial, como o Laudo Documentoscópico, Auto de apresentação e a Apreensão que fora assinado pela testemunha e pela agente prisional Liliane Alves de Lima que fora responsável por apreender o documento adulterado.

Vejamos a ementa do referido voto:
¿EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO ART. 297, DO CÓDIGO PENAL e USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304, DO CÓDIGO PENAL.
CONDEENAÇÃO - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - TESE REJEITADA.
EM UMA REANÁLISE DE TODAS AS PROVAS CONTIDA NOS AUTOS, CONSTATO QUE NÃO FOI PRODUZIDA EM JUÍZO PROVAS SUFICIENTES QUE PUDESSE SUSTENTAR QUE A APELADA PRATICOU O CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 297 E 304, TODOS DO CPB), UMA VEZ QUE A TESTEMUNHA LILIANE ALVES DE LIMA QUE TERIA SUPOSTAMENTE FLAGRADO A ACUSADA NA POSSE DE DOCUMENTO FALSIFICADO, EMBORA TENHA PRESTADO DECLARAÇÕES EM DELAGACIA, NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO PARA CONFIRMAR SUAS DECLARAÇÕES. NOUTRO NORTE, SALIENTO QUE NÃO SE DEVE PROFERIR DECRETO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO APENAS EM PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO, PORQUE DESPROVIDA DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição da apelada.¿

Adianto que não advém razão ao embargante, pois, nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios constituem
¿recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário¿.

Assim estabelece o
artigo 619 do Código de Processo Penal,
verbis
:
Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Portanto, a toda evidência, não estão presentes os requisitos do
artigo 619 do CPP
para fins de interposição dos presentes aclaratórios, uma vez que o referido Acórdão avaliou e analisou as teses sustentadas pelo Ministério Público, não havendo que se falar em omissão, já que todas as questões suscitadas pelo então recorrente, ora embargante, foram analisadas e devidamente respondidas no Acórdão atacado, não havendo a alegada omissão em nenhum ponto do mesmo.

Analisando com a devida atenção do Recurso de Embargos de Declaração, encontra-se a tese alegando à omissão em relação ao depoimento prestado em juízo pela testemunha Carlos Humberto Castro Batista, pelas provas colhidas em sede inquisitorial, como o Auto de apresentação, pelo Laudo Documentoscópico, e pela apreensão que fora assinado tanto pela agente prisional Liliane Alves de Lima, responsável esta por apreender o documento adulterado.

Da detida análise do Acórdão nº
202.051/2019
, vislumbra-se que o mesmo discorreu, fundamentadamente, que seja mantida a sentença que absolveu a acusada MARIA SILVIANE DUARTE DE LIMA pela prática do crime de falsificação de documento público e uso de documento falso (art. 297 e 304 CP), por não constatar provas suficientes em juízo que pudesse sustentar que a apelada praticou o crime, uma vez que a testemunha, agente penitenciário CARLOS HUMBERTO CASTRO BATISTA, relatou em seu depoimento em juízo mídia fls. 153
¿Que, não viu a identidade falsa com a Maria Silvane, que não conversou com a acusada, e que apenas recebeu ordens da direção do centro para conduzir a acusada para à delegacia.¿

Nos autos fls. 133 verifica-se que a apelada MARIA SILVIANE DUARTE DE LIMA não foi ouvida em juízo, em razão da decretação da revelia, bem como, a testemunha LILIANE ALVES DE LIMA, responsável por flagrar a acusada em posse do documento falsificado, embora a mesma tenha sido ouvida na delegacia, não foi ouvida em juízo para confirmar suas declarações.

Ressalte-se, por oportuno, que já é sedimentado nas jurisprudências dos Tribunais Pátrios, bem como pelo Supremo Tribunal Federal que o Inquérito Policial trata-se de uma simples peça informativa, destinada a embasar uma eventual denúncia, possui apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela polícia judiciária na fase preliminar da persecução penal (
informatio delicti
) e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial, não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito, que tem o instrumento de sua concretização, assim não se processa, em função de sua própria natureza, sob o crivo do contraditório, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade da instrução criminal contraditória. Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia.

O
artigo 155 do Código de Processo Penal
preconiza:
¿O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas¿.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, CP) ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PROIBIÇÃO DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS EXCLUSIVAS DO INQUÉRITO POLICIAL VEDAÇÃO OBSERVADA PELO MAGISTRADO NO CASO VERTENTE CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A teor do art. 155, do Código de Processo Penal, o Magistrado somente pode condenar o acusado se as provas judicializadas confirmarem a autoria e materialidade delitiva, não podendo concluir pela prática do crime com base em elementos informativos exclusivos do Inquérito Policial. 2. No caso, as provas produzidas na instrução processual, aliadas aos elementos informativos da fase de inquérito, possibilitaram concluir, sem dúvidas, pelo acerto da sentença condenatória. 3. Recurso desprovido.
(TJ-ES - APR: 00122641820178080014, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 27/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2019).

É importante frisar que a presença das partes em juízo é expressamente referida pela doutrina como uma condição de observância do contraditório.
"A inquirição de testemunha deve ser feita em contraditório, na presença das partes e do juiz. Por isso, não vale a prova testemunhal produzida em inquérito para a condenação. A Comissão Européia "assentou que, qualquer que seja o sistema processual penal adotado, as garantias do contraditório só podem considerar-se respeitadas, quando as testemunhas, ouvidas em fases anteriores, sejam reinquiridas na presença das partes¿ (Comissão Européia, 4.7.79)" . "(ob. cit, pág. 71).

O livre convencimento do juiz reside na faculdade que possui de avaliar a prova diante da lei e do entendimento jurisprudencial cristalizado, agregando suas experiências profissionais e de vida, bem como suas convicções, mas jamais ignorando a lei, a prova dos autos e o entendimento sumulado a respeito de cada tema, como garantia aos litigantes do respeito ao princípio do devido processo legal.

Portanto, conforme alhures demostrado, restou evidente que os elementos de acusação não são substanciais e não poderiam ser, isoladamente, utilizados como fundamento para a condenação da apelada.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta julgadora, mantenho
in totum
a sentença absolutória em favor da apelada.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Embargos de Declaração Infringentes, concluindo pelo seu
improvimento
, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP, acompanhando as contrarrazões da defesa,
conheço e rejeito os Embargos

de Declaração

com feito Infringentes.

É como voto.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora